Tribunal: TJDFT
Processo: 0002206-32.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0002206-32.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS APELADO: EDUARDO VENICIOS DOS SANTOS FRANCA D E S P A C H O À Secretária para que certifique o transcurso do prazo para as partes se manifestarem sobre a certidão de ID no 13515745. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, em 05 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator